Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-95.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000535-95.2017.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VERA CRUZ Advogado(s): EMMILE SANTANA MONTEIRO APELADO: PINTO TECNICA EM REFRIGERACAO LTDA Advogado(s):MAURICIO ORNELAS LEMOS, DANIEL DE SOUZA ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MUNICÍPIO DE VERA CRUZ. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NOTAS FISCAIS SEM ATESTO FORMAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO EXIME O DEVER DE PAGAMENTO. PROVA DA EXECUÇÃO DO OBJETO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que, em sede de ação de cobrança, julgou procedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento de valores relativos a serviços de manutenção prestados por empresa contratada mediante prévio procedimento licitatório, cujas notas fiscais não foram adimplidas sob a alegação de ausência de atesto por servidor público. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em analisar: a) a suficiência dos documentos que instruíram a petição inicial, especificamente as notas fiscais desprovidas de atesto formal da Administração; b) a essencialidade do atesto como requisito para a comprovação da efetiva prestação dos serviços e a consequente exigibilidade do pagamento; c) a correta distribuição do ônus probatório entre as partes, à luz do artigo 373 do Código de Processo Civil; e d) a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública em detrimento do particular contratado. III. Razões de decidir Rejeita-se a tese de inépcia da inicial, porquanto a petição foi devidamente instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda, tais como o contrato administrativo, o ato de homologação da licitação e as notas fiscais detalhando os serviços supostamente inadimplidos, permitindo a plena compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré. A discussão acerca do valor probatório dos referidos documentos constitui matéria de mérito, e não de admissibilidade da peça vestibular. A ausência de atesto formal de recebimento dos serviços nas notas fiscais, por si só, não é suficiente para afastar o dever de pagamento da Administração Pública, configurando mera irregularidade formal que não pode se sobrepor à realidade fática da prestação do serviço, mormente quando a obrigação decorre de contrato administrativo regularmente firmado e as demais provas dos autos, como as notas fiscais detalhadas (ID 92865976), corroboram a execução do objeto contratual. O atesto é um ato administrativo de controle que compete ao próprio ente público. A sua omissão, portanto, não pode ser utilizada como subterfúgio para o inadimplemento contratual, sob pena de a Administração se beneficiar da sua própria torpeza, em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, consagrado no artigo 884 do Código Civil. Uma vez que a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório, ao apresentar prova do fato constitutivo de seu direito por meio do contrato e das notas fiscais correspondentes (art. 373, I, do CPC), caberia ao ente municipal, na condição de réu, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC). A inércia do Município em produzir qualquer contraprova, como relatórios de fiscalização ou notificações de inexecução contratual, reforça a verossimilhança das alegações autorais e consolida a sua obrigação de pagar. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de atesto formal em notas fiscais relativas a contrato administrativo constitui irregularidade que, por si só, não exime a Administração Pública do dever de efetuar a contraprestação pecuniária, quando a efetiva prestação dos serviços é demonstrada por outros meios de prova e o ente público não se desincumbe do ônus de comprovar a inexecução contratual. 2. Em ações de cobrança movidas contra a Fazenda Pública, comprovada a relação jurídica contratual e a emissão das notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, incumbe ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 85, § 11, 319, 320, 373 (incisos I e II), 434, 487 (inciso I), 496 (§3º), 1.003 (§5º), 1.007 (§1º), 1.009, 1.010 (§§ 1º e 3º); Código Civil (Lei nº 10.406/2002): art. 884; Lei nº 8.666/1993: art. 66; Lei nº 4.320/1964. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80006005820218050057, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2025; TJ-BA - Apelação: 80014468520198050141, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/08/2024; TJ-BA - Apelação: 80010097920188050076, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000535-95.2017.8.05.0124, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE VERA CRUZ e como Apelada a empresa PINTO TECNICA EM REFRIGERACAO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07